Tribunal: TJES
Processo: 5011316-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO VIRGILIO DUARTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É possível a fixação de multa diária com o intuito de conferir efetividade à liminar concedida em ação de busca e apreensão, ainda que não prevista expressamente no Decreto-Lei n. 911/69, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
2 - A ausência de localização do devedor no endereço contratual autoriza a adoção de medidas voltadas à satisfação da tutela deferida, inclusive com imposição de astreintes.
3 - O deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando ausentes elementos nos autos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.
4 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011316-52.2025.8.08.0000

Agravante:

Roberto Virgilio Duarte

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Virgílio Duarte contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única Cível de Muqui/ES, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., não conheceu a defesa apresentada pelo réu diante da inexecução da liminar e, por conseguinte,
“para dar efetividade à medida liminar concedida, [fixou] um prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação do veículo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, devendo-se presumir sua concessão; (b) o art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, admitindo o cabimento do agravo; (c) a imposição de multa diária por não entrega do bem carece de amparo legal, à luz do Decreto-Lei n. 911/69; (d) a ação de busca e apreensão não resulta automaticamente na perda da posse do bem pelo devedor, tampouco impõe sua entrega voluntária; e (e) não há elementos nos autos que indiquem conduta de ocultação do bem por parte do agravante, sendo indevida a penalidade aplicada.

Decisão no ID 15171862, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões no ID 15603923.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única Cível de Muqui/ES, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., não conheceu a defesa apresentada pelo réu diante da inexecução da liminar e, por conseguinte,
“para dar efetividade à medida liminar concedida, [fixou] um prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação do veículo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).”

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, devendo-se presumir sua concessão; (b) o art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, admitindo o cabimento do agravo; (c) a imposição de multa diária por não entrega do bem carece de amparo legal, à luz do Decreto-Lei n. 911/69; (d) a ação de busca e apreensão não resulta automaticamente na perda da posse do bem pelo devedor, tampouco impõe sua entrega voluntária; e (e) não há elementos nos autos que indiquem conduta de ocultação do bem por parte do agravante, sendo indevida a penalidade aplicada.

Pois bem. Inicialmente, tenho que não vinga a irresignação do agravado em relação ao benefício da gratuidade de justiça postulado pelo agravante, tendo em vista a ausência de elementos que desnaturem a presunção que milita em favor da pessoa física, notadamente porque o objeto do contrato de financiamento versa a respeito de um veículo simples (saveiro 2016), bem como o agravante está qualificado como motorista.

Assim, levando em consideração a ausência de manifestação do juízo de origem a respeito da benesse postulada, seu deferimento é de rigor.

Ultrapassada tal questão, em que pese o entendimento externado no âmbito da decisão proferida pela concessão do efeito suspensivo, ao revisitar o tema cheguei a conclusão diversa.

Afinal, a despeito do deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, tal medida já encontrou óbice no seu cumprimento diante da não localização do devedor no endereço informado por ele no contrato de financiamento.

Nesse contexto, não vejo como dissentir do acerto do ato judicial da magistrada de primeira instância, no sentido de que
“para dar efetividade à medida liminar concedida, [fixou] um prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação do veículo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).”

Isso porque, tal pronunciamento observa os princípios da boa-fé e da cooperação, bem como tem o condão de atribuir efetividade à ordem judicial proferida, mesmo que não haja tal previsão no Dec. 911/69 e que o credor possa pugnar pela conversão da busca e apreensão para execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A irresignação da Agravante no sentido de que inexiste na lei previsão que lhe imponha indicar a localização do veículo, não guardar fundamento mínimo, pois a decisão que defere o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, nada mais é do que uma ordem de que a Requerida-Agravante entregue o automóvel alienado à Instituição Financeira. 2. Para além da previsão legal que autoriza a busca e apreensão do veículo, há decisão judicial válida, vigente e eficaz que lhe impõe entregar o veículo e a ordem de indicar a localização do veículo está incutida na ordem de entrega do veículo, não havendo opção de omissão. 3. Permitir que o Agravante omita-se sobre a localização do veículo é permitir que o Agravante oculte o bem objeto da ordem judicial de entrega, o que não se admite . 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50114479520238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 26 de junho de 2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada rejeitou a impugnação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça –
Cabível a determinação para que a Requerida informe a localização do bem, em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação – Desnecessária a intimação pessoal
– Correta a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2208191-45.2025.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2025; Data de Registro: 25/09/2025)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. (I) Bem não localizado. Intimação do devedor para que informe o paradeiro do bem. Cabimento.
A possibilidade de a ação de busca e apreensão ser convertida em execução não impede que, de modo a prestigiar a sua própria ordem, o Juiz mande intimar o réu a informar onde se acha o bem, devendo nesse caso ser advertido da pena por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigos 5º, 77 § 2º e 378 do CPC.
(II) Conversão de ofício em execução. Descabimento. Medida que conforme o artigo 4º do Decreto-lei 911/69 depende da vontade do credor fiduciário. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251475-06.2025.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.